Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0709275-62.2020.8.07.0000 Agravante: NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP Agravado: CEB DISTRIIBUIÇÃO S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA – EPP contra decisão proferida no processo 0701424-15, em que contende com CEB DISTRIIBUIÇÃO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor, ora agravante, pretendia a) a determinação de que a agravada observe o valor de R$4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos), pelo compartilhamento de cada poste da rede pertencente à recorrida, bem como que b) lhe seja garantido o direito de comercialização, apresentação e apreciação de eventuais projetos de expansão da rede de ocupação de novos pontos de fixação. O magistrado fundamentou que não está presente o requisito do perigo da demora, pois o contrato de compartilhamento entabulado entre as partes está vigente há mais de 3 (três) anos, mediante a cobrança do valor de R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos) para cada ponto de fixação compartilhado pela agravante (ID 15638874 - Pág. 5). Nas razões do recurso, o autor assevera que o preço contratual imposto pela agravada impossibilitou a apresentação de projetos para ocupação dos postes (R$7,95 por ponto de fixação). Argumenta que o valor cobrado estaria inviabilizando a prestação de serviços de telecomunicação, que aduz possuir natureza essencial, pois participa da inclusão digital ocorrida no país. Aduz que durante o período de 1997 a 2014 houve um limbo jurídico que definisse o conceito de preço justo e razoável, o que teria sido sanado com a Resolução Conjunta 4/2014 da ANATEL e da ANEL, que definiu como justo e razoável o valor histórico de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) por cada ponto compartilhado. Alega que trata-se de contrato de adesão, pelo qual a agravante não possui poder de ingerência e que não consegue competir em pé de igualdade com as grandes prestadoras, a exemplo da Claro e da Tim, as quais obtiveram o preço de referência. Afirma que desde a edição da LGT há a previsão de adoção de preços justos e razoável, bem como de possibilidade de compartilhamento da infraestrutura detida pelas distribuidoras de energia, considerando sua função social. Defende que o compartilhamento de infraestrutura é direito objetivo conferido às empresas de serviço de telecomunicação. Sustenta que com a crise mundial causada pela pandemia de coronavírus, terá ainda mais dificuldade na prestação de serviços de telecomunicação. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência, para que a agravada observe o valor de R$ 4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos), por cada poste compartilhado, bem como que lhe seja garantido o direito de apresentar e ver apreciado eventuais projetos de expansão da rede de ocupação de novos pontos de fixação, sob pena de multa diária em patamar não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento (ID 15638088). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 15639225), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão da recorrente é de que seja reduzido, inaudita altera pars, o valor cobrado pela utilização da infraestrutura da parte agravada. Todavia, a correção dos preços praticados pela utilização da rede de postes da recorrida é questão que demanda o aguardo da instrução do feito, propiciando o contraditório e ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. Ademais, não se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando-se que o contrato de compartilhamento de infraestrutura foi firmado entre as partes há três anos (em 14/10/2016 - 15638089 - Pág. 6), não sendo demais aguardar a manifestação da parte adversa para que a questão seja adequadamente elucidada. Além disso, ao final do processo, se os pedidos restarem procedentes, os valores cobrados a mais serão devolvidos à parte autora. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Como a matéria em exame depende de melhor aferimento e eventual produção de prova, mantém-se a decisão que negou a tutela antecipada requerida para imediata devolução de valores resultantes da rescisão do contrato das partes. 2. Agravo desprovido”. (20120020258524AGI, Relator: Antoninho Lopes, 4a Turma Cível, DJE: 17/01/2014.) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator